Tribunal: CARF
Processo: 13502.720503/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720503/2019-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.358 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
O IMPERADOR DA CAMA MESA E BANHO EIRELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
PRÁTICA
REITERADA
DE
INFRAÇÃO. PROCEDÊNCIA
É correta a exclusão do Simples Nacional da empresa que, reiteradamente,
mantem empregados em atividade laboral sem os respectivos registros, a partir
de procedimento fiscal realizado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-45.466, de 04 de dezembro
de 2019, da 4a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720503/2019-12
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720503/2019-12

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório
Executivo DRF/LFS no 01, de 01 de março de 2019, de fl. 7, por meio do qual a
Interessada foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/06/2016.
A exclusão da empresa do Simples Nacional se deu, conforme informações constantes
do art. 1o do ADE, abaixo colacionado, nos seguintes termos:.

Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fls. 22 a 26,
por meio da qual, após descrição dos fatos e arguir a tempestividade, alega, que:
- o ADE está fadado ao insucesso, vez que conforme histórico expedido pelo próprio
Ministério do Trabalho o auto de infração citado pela autoridade excludente foi
arquivado, haja vista o cumprimento rigoroso pela empresa dos requisitos legais
estabelecidos.
Sendo assim, não pode servir de fato motivador da exclusão a empresa do Simples
Nacional situação ao qual notadamente foi esclarecida e extinta por quem de direito;
- vem cumprindo com suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas desde as
malfadadas ocorrências, de modo que não há que falar em reincidências. Tanto é que
não possuí nenhuma pendência junto à Receita Federal do Brasil e à Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN, de sorte que encontram-se negativas as certidões de
débitos relativos aos tributos Federais e à dívida ativa da união, conforme faz prova
certidão em anexo. Demais disso, inexistem irregularidades fiscais em desfavor da
empresa, o que se depreende de busca no sítio de informações do E-CAC;
- considerando que nos termos do inciso II, art. 31 da Lei Complementar no 123, de
2003, na hipótese em comento a exclusão produzirá efeitos a partir de mês seguinte da
ocorrência da situação impeditiva, os efeitos da exclusão, ao contrário do que pretende a
fiscalização, jamais poderiam se dar no próprio mês em que ocorreu a situação
excludente; assim sendo o ADE no 01/2019 merece reparo.
Por fim, diante do exposto, a interessada requer a nulidade do ADE ora reclamado.
É o relatório.

A 4a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme se depreende da ementa
abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720503/2019-12

Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, omitir de forma reiterada da folha
de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação
previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou
contribuinte individual que lhe preste serviço.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte apresentou recurso voluntário no dia 19/12/2019 (e-fls. 69 a 82),
com os fatos e fundamentos abaixo sintetizados:
Defende que a exclusão do Simples Nacional ofende os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois entende haver meios menos gravosos disponíveis ao
Fisco e ocasiona barreira ao exercício de suas atividades profissionais. Acusa tratar-se de um
meio de coação para cumprimento de obrigações tributárias e apresenta jurisprudência.
Aponta a ofensa aos princípios insculpidos no art. 1o e 170 da CF/88. E ao
princípio do não confisco.
Alega a nulidade do auto de infração, em razão de que a exclusão da Recorrente
do Simples Nacional irá gerar o fechamento de suas portas, vez que a carga tributária se tornaria
onerosa demais para que essa possa arcar e cumprir com seus deveres legais, portanto há clara
macula aos dizeres do inciso I, do art.2o da lei 13.874/2019.
Por fim, requereu que o presente recurso seja conhecido e provido, no sentido de
reformar o acórdão da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC), para julgar procedente o recurso voluntário e cancelar Ato Declaratório
Executivo DRF/LFS no 1, de 01 de março de 2019.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A exclusão do Simples Nacional da Recorrente deu-se em razão de recebimento
de Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, pois, a partir do ofício emitido pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho, foi comunicado à autoridade competente que a contribuinte,
de forma reiterada, omitiu da sua folha de pagamento informações trabalhistas e previdenciárias
de segurado empregado e foi autuada em mais de um exercício por infração ao caput do art. 41
do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por
manter empregado em atividade laboral sem o respectivo registro (fls. 02 e 05).
Em razão do noticiado, foi emitido o Termo de Exclusão do Simples Nacional no
1, de 01/03/2019, conforme descrição dos fatos abaixo (fls. 02 e 12 e 13):
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720503/2019-12

Descrição dos Fatos e Fundamentação Legal
Motivo da Exclusão do Simples Nacional: Omitir de forma reiterada na folha de
pagamento, informação previdenciária pela leg trabalhista/prev
Detalhamento do Motivo da Exclusão: Conforme consta no processo
13502.720503/2019-12 em função dos processos no Ministério do Trabalho
46778.000652/2015-49 (Auto 207189617) e 46778.001478/2016-32 (auto 209686511)
Data do Fato Motivador: 20/06/2016
Data Efeito da Exclusão do Simples Nacional: 20/06/2016
Fundamentação Legal da Exclusão: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006: Art.29,
inciso XII Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018: Art.84, inciso IV, alínea "k"
No seu recurso voluntário, a Recorrente alega ofensa a princípios constitucionais,
notadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, livre iniciativa e livre exercício
de atividade econômica e do não confisco.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso XII do artigo 29 da
LC no 123/2006, vide artigo abaixo:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos
calendário seguintes.
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
docaput:
I -a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou
A Recorrente não negou a existência da infração, na manifestação de
inconformidade, inclusive, a mesma informa ter regularizado a situação.
Ocorre, contudo, que a própria alegação de regularização das infrações demanda a
confissão da Recorrente no cometimento de atividade vedada pela legislação. Outrossim, é
possível concluir pelos documentos juntados ao processo que a empresa sofreu a lavratura de
dois autos de infração relativos a anos calendários distintos, por manter empregado em atividade
laboral sem o respectivo registro e recolhimento das obrigações trabalhistas. O Termo de
Exclusão da Recorrente também de forma clara aponta o motivo da exclusão, conforme acima
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720503/2019-12

colacionado. Diante disso, vê-se que a Recorrente se enquadra no exercício de prática reiterada
de infração.
A Recorrente apresenta diversas alegações relacionadas a desproporcionalidade,
aponta a liberdade econômica e o livre exercício de atividade, expondo que os tribunais pátrios
corroborariam com seu entendimento. Não assiste razão à Recorrente. Isso porque a Lei
Complementar no 123/2006 atribui tratamento especial as microempresas e empresas de pequeno
porte para que tenham uma simplificação nas suas obrigações fiscais e esses benefícios são
concedidos desde que essas empresas obedeçam à legislação que constituiu o sistema.
No caso dos autos, ocorreu uma infração prevista na citada LC, a qual ainda
determina a partir de quando os efeitos devem ser atribuídos. O que se conclui que a exclusão do
Simples Nacional pelo cometimento de infração de forma reiterada não é uma decisão do Fisco,
mas foi estabelecida pelo próprio legislador.
No tocante a alegação de ofensa os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, além de outros princípios constitucionais e demais legislações é oportuno destacar
que a ação do Fisco ao manter a exclusão da Recorrente do sistema simplificado ocorreu
unicamente em razão dos limites impostos pela lei complementar no 123/2006. A atividade das
autoridades administrativas deve ser vinculada à norma, haja vista o dever de estar vinculado à
legalidade estrita, conforme art. 41, inciso IV, do Anexo II do atual Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Outrossim, quaisquer discussões fundamentadas em afronta a princípios constitucionais não
podem ser analisadas por esse Colegiado, em obediência à Súmula CARF no 2.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital